Tribunal: TJES
Processo: 5023315-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023315-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: REINALDO TAVARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023315-97.2024.8.08.0012

RECTE.: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDO.: REINALDO TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DESCONTO PROPORCIONAL DOS JUROS. JUROS ABUSIVOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 13881361. Não houve apresentação de contrarrazões bem como o Recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13881361), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13881352), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face disso, e considerando as provas nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a requerida Agoracred S/A a proceder a devolução ao Requerente dos valores pagos a mais, quais sejam R$ 1.019,89 - já que deveria ter pago R$ 561,77 e pagou R$ 1.581,66, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ). CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor firmou um empréstimo com a ré e lhe foi entregue um carnê para pagamento e que o realizou de forma antecipada, mas que por realizar o pagamento via carnê não obteve desconto sob as parcelas pagas de forma antecipada. Aduz que constatou que estava sendo cobrada uma taxa de juros superior à pactuada, o que resultou em um excesso de R$ 4,39 por parcela, totalizando um prejuízo de R$ 105,30. Ademais, o autor quitou antecipadamente as primeiras oito parcelas, que gerou um juros R$ 613,87 nas primeiras parcelas, e um montante de R$ 719,17 nas 18 parcelas subsequentes. Requereu danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 719,17, referentes aos juros indevidos.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência dos Juizados, ante a necessidade de perícia contábil para realizar cálculo complexo, e de nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença não explicou por qual motivo seria devido o montante de R$ 561,77, consoante art. 489 do CPC. No mérito, alega que o recorrido não contatou a recorrente Agoracred S/A com a finalidade de realizar a liquidação antecipada do empréstimo. Além disso, a sentença não informou qual foi o valor das parcelas adotado por ele para concluir que o recorrido deveria pagar a quantia de R$ 561,77. Ademais, o cálculo apresentado pelo recorrido foi realizado considerando 07 parcelas, o que chegaria ao montante de R$ 561,77. Todavia, o recorrido celebrou o contrato no dia 08/07/2023 e quitou o contrato em 09/09/2024, ou seja, o recorrido efetuou o pagamento das 18 parcelas do contrato em 01 ano e 02 meses e não em 07 meses como calculado. Também impugna a devolução dos valores em dobro e o dano moral.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

No que tange ao pedido de extinção do feito pelo artigo 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, dispensada a necessidade de perícia, já que as provas dos autos são suficientes para a resolução da lide, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FORMA DO ART. 489 DO CPC

A ré alega que a sentença não está devidamente fundamentada, consoante art. 489 do CPC, pois não apreciou todas teses da recorrente e não justificou a razão pela qual o montante de R$ 561,77 seria devido. De início, destaco que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o art. 489 não possui aplicação no Sistema dos Juizados Especiais, ante a previsão contida no art. 38,
caput
, da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado 162 do FONAJE. De todo modo, não se verifica a nulidade alegada, posto que o juízo de origem acolheu o cálculo do Procon constante no Id. 13880882 - Pág. 2, sendo que a discordância da decisão enseja a interposição do recurso adequado, como foi feito.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Superadas as questões processuais, a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela recorrente ao não conceder o desconto devido pela quitação antecipada do débito pelo consumidor bem como pela cobrança de juros acima da média, e se tal fato enseja a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

O consumidor possui direito à liquidação antecipada do débito, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, em que pese os argumentos do recorrente, não logrou êxito em comprovar que ofereceu ao consumidor os meios adequados para a quitação antecipada com o devido desconto.

A alegação de que o recorrido não contatou o banco não a exime de sua responsabilidade, uma vez que o consumidor possui direito à redução proporcional dos juros, cabendo ao banco viabilizar o exercício desse direito, sendo que o recorrido foi ao Procon cerca de 04 meses após firmar o contrato (Id. 13880883), tendo a recorrente apenas afirmado que o autor deveria contatar o banco pelo Whatsapp. O banco também alega em recurso que o autor quitou o contrato em 12 parcelas e não em 07 parcelas, no entanto não apresentou tal tese em contestação, tendo alegado que o contrato foi regularmente firmado e quitado.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços bem como condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.019,89, já em dobro.

Em relação ao dano moral, entendo por configurado, posto que não garantida a segurança e dever de informação que se esperava do serviço do réu. Ademais, o autor entrou em contato com a parte ré para resolver a questão administrativamente, no Procon (Id.
13880883
), mas sem êxito, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral, assim,

se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela instituição ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)